Tribunal: STF
Processo: Rcl 90864
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Neusa Avila Rezende contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0025668 91.2024.5.15.0000, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 e do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante aduz que ajuizou ação rescisória para questionar decisão do TRT15 que não reconheceu:

a existência de  vínculo jurídico de emprego, entre reclamante e reclamada,  onde afastou a condenação nesse aspecto, bem como as  obrigações complementares que daí decorrem, continuou  mantendo a competência da Justiça Federal do Trabalho pra  julgar outros pedidos contidos na reclamatória (doc. 1, p. 2).

A reclamante afirma que naquela ação na qual se questionou a relação jurídica estabelecida entre as partes:

Embora o acórdão regional não reconheceu o  vínculo jurídico de emprego entre as partes, manteve a  condenação dos danos: moral, materiais e estéticos. Com relação  aos danos materiais, majorou o valor para R$ 800,00 mensal onde  considerou ser este o salário mensal do reclamante. 
6. Não há dúvida que não houve entre as partes a  existência de vínculo empregatício. O TRIBUNAL REGIONAL  decidiu e declarou a inexistência do vínculo empregatício  entre reclamante e reclamada (doc. 1, p. 3).

Relata que:

[...]  propôs a ação rescisória com o intuito  de ocorrer a sua procedência, com a consequente alteração do  Acórdão 2ª Câmara - Primeira Turma do TRT da 15ª Região,  que mesmo após não ter reconhecido o vínculo empregatício entre  reclamante e reclamada, declarando o reclamante como  autônomo, trabalhador eventual ou prestador de serviços,  manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgar as  pretensões de danos moral, estéticos e materiais, quando a  competência é da Justiça Estadual, espelhado nos termos do  entendimento reiterado proferido pelo C. STF, seja pela  incompetência material ou pela violação de norma jurídica.
10. Por fim, a 3ª SEÇÃO DE DISSIDIOS  INDIVIDUAIS DO C. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  15ª REGIÃO, decidiu julgar improcedente a ação rescisória,  processo nº 0025668-91.2024.5.15.0000 (doc. 1, p. 4).

Prossegue sustentando que, na decisão reclamada, que julgou improcedente a ação rescisória:

 há flagrante desrespeito às  decisões proferidas por este Supremo Tribunal com relação ao  Preceito Fundamental n. 324/DF, ADC n. 48, no RE n. 958.252,  Tema 725 da repercussão geral e na Reclamação n. 59.261, e  desobediência a determinação proferida pelo Ministro Gilmar  Mendes, na ARE 1532603 (doc. 1, p. 15).
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] que seja julgada procedente a  Reclamação Constitucional, reformando o acórdão proferido pela  3ª SEÇÃO DE DISSIDIOS INDIVIDUAIS DO C. TRT 15ª, do  processo de ação rescisória registrado com o nº 0025668 91.2024.5.15.0000, desconstituindo a parte do Acórdão da 2ª  Câmara - Primeira Turma do TRT da 15ª Região, processo  0011337-18.2017.5.15.0011, que mesmo após não ter  reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e reclamada,  declarando o reclamante como autônomo, trabalhador eventual ou  prestador de serviços, manteve a competência da Justiça do  Trabalho para julgar as pretensões de danos moral, estéticos  e materiais, quando a competência é da Justiça Estadual (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, os Temas 725 e 1.389 da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (ARE 1.532.603 RG/PR – Tema 1.389 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24/4/2025). 

O ato reclamado é a decisão proferida pelo TRT15 que, ao analisar a  ação rescisória, consignou:

MÉRITO 
DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE E DA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA
 O reclamante SEBASTIÃO LEOPOLDO DOS SANTOS, ora réu, ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da reclamada NEUZA AVILA REZENDE, ora autora, postulando, dentre outros pedidos, o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da reclamada ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e estéticos, decorrentes de acidente de trabalho.
[...] Ao apreciar os recursos interpostos pelas partes, a C. 2ª Câmara deste Eg. Regional decidiu afastar o vínculo empregatício reconhecido na origem e, por conseguinte, excluir a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade e reflexos, FGTS, férias indenizadas em dobro e simples com 1/3; 13º salários integrais e proporcionais. Por outro lado, reconheceu a ocorrência de um ato ilícito por parte da reclamada e sua consequente responsabilidade civil, o que ensejou, inclusive, a majoração da condenação em relação às indenizações por danos morais e materiais. 
[...] Valendo-se da via rescisória, NEUZA AVILA REZENDE alega que, embora afastado o reconhecimento do vínculo empregatício, o acórdão regional manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Argumenta que a v. decisão rescindenda teria violado o comando inserto no art. 114, I e VI da Constituição Federal, em razão da alegada incompetência material para prosseguir no julgamento após afastado o vínculo de emprego. Assevera que a decisão rescindenda viola decisões proferidas pelo STF e que há erro de fato verificado no exame dos autos. Pretende o corte rescisório com fundamento no art. 966, II, V e VIII do CPC.
Pois bem. 
A análise detida do acórdão rescindendo e dos argumentos apresentados na inicial revela a ausência de fundamentos que justifiquem a desconstituição da decisão transitada em julgado.
Cumpre ressaltar que a alegação de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com fulcro no artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, não se sustenta. O acórdão rescindendo, ao reconhecer a responsabilidade civil da reclamada, ora autora, em decorrência de acidente de trabalho, observou rigorosamente os limites da competência da Justiça do Trabalho.
A decisão, embora tenha afastado o reconhecimento do vínculo empregatício, manteve a condenação em indenizações por danos morais, materiais e estéticos, fundamentando-se na relação de trabalho  lato sensu,   na ocorrência de ato ilícito e na consequente responsabilidade civil da reclamada.
Ao contrário do que sustenta a autora, ficou caracterizada no caso a relação de trabalho, por comprovado que o trabalhador "comparecia de maneira esporádica na propriedade da reclamada para prestar-lhe serviços em ocasiões pontuais na condição eventual ou de ocasião em que foi vítima do acidente de trabalho relatado nas decisões acima prestador de serviços", transcritas. 
Sustenta, ainda, a autora que partir do julgamento STF do RE-MG n.º 958.252/MG que fixou o Tema 725, e da "crescente discussão sobre trabalhos em plataformas digitais e outros tipos de prestação de trabalho como por meio de cooperativa, pessoa jurídica ou autônomo, o STF decidiu por afastar da competência da justiça do trabalho nas ações em que o contrato de outra natureza pudesse ser discutido".
Entretanto, como se extrai das decisões transcritas, não se discutiu na ação subjacente a ilicitude de contrato de prestação de serviços autônomo, tampouco o trabalho em plataformas digitais ou outros tipos de prestação de trabalho por meio de pessoa jurídica. A tese defensiva acolhida parcialmente pela decisão rescindenda foi a de não caracterização da relação de emprego pelo alegado caráter eventual da prestação laboral, de modo que não há que se falar em incompetência material para julgar a pretensão de danos morais, estéticos e materiais decorrentes do acidente de trabalho. 
Como já exposto por esta Relatora no julgamento do agravo de instrumento, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar pedido de indenização decorrente de acidente do trabalho, competência esta que abrange, inclusive, pedidos decorrentes de relação de trabalho em sentido amplo.
Por conseguinte, não prospera a alegação de violação ao art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, pois, ao apreciar e julgar as pretensões indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, mesmo após afastado o vínculo empregatício, a 2ª Câmara deste Eg. Regional agiu em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do Tribunal Superior do Trabalho. 
A decisão não se baseou em uma interpretação equivocada dos referidos dispositivos constitucionais, como alegado pela autora. Ao contrário, a questão controvertida foi decidida após correta interpretação e aplicação dos princípios e normas que regem a matéria. Ademais, o reconhecimento da responsabilidade civil da reclamada na ação subjacente decorreu da análise das provas dos autos e da constatação de que houve um ato ilícito por parte dela, ainda que reconhecida a inexistência de vínculo empregatício. 
Por não configurada a violação manifesta das normas jurídicas indicadas, improcede a ação com fundamento no art. 966, V, do CPC (doc. 7, pp. 4-11).

Como se observa, o Tribunal reclamado, ao julgar a ação rescisória, afirmou que na decisão rescindenda houve o afastamento do vínculo empregatício reconhecido na origem e, por outro lado, reconheceu-se a responsabilidade civil da ora reclamante, com a consequente condenação em relação às indenizações por danos morais e materiais.

Na presente ação, a reclamante questiona a competência da Justiça do Trabalho quanto à condenação em responsabilidade civil acima citada.

Entretanto, como mencionado anteriormente, nos paradigmas indicados como violados não houve análise de competência da Justiça do Trabalho para julgar causa que verse sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, como no caso dos autos.

Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes e a decisão reclamada. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  6/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  22/11/2023).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator